Tribunal: STF
Processo: RE 729107
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 36.431/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Em 27 de fevereiro de 2015, o Tribunal assentou a repercussão maior da matéria discutida neste recurso extraordinário – Tema nº 792, em acórdão assim ementado:
    APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO INICIADA – PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado. 
    O Distrito Federal, mediante petição subscrita por Subprocuradora-Geral do Distrito Federal, requer a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 29 de maio e 5 de junho de 2020, objetivando a apreciação da matéria constitucional em sessão por videoconferência. Sustenta que o caso não comporta a exceção de exame virtual, prevista no artigo 21-B, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno do Supremo, tendo em vista a ausência de jurisprudência pacífica da controvérsia. 
    2. Ante o acúmulo de processos, no Pleno, aguardando pauta dirigida, cheguei a ter cerca de 150 liberados. Este o foi em 29 de agosto de 2016. O quadro levou-me a dizer, na bancada, que já sabia o livro a publicar em julho de 2021, após a aposentadoria compulsória: Os votos que não proferi! A pandemia, o isolamento, a não realização de Sessões presenciais levou-me a acionar o sistema virtual. O intermediário, por videoconferência, está com a mesma problemática do presencial. O tempo não é otimizado. Julga-se, por Sessão, poucos processos, na maioria das vezes, se tanto, dois processos. A jurisdição não pode ficar paralisada. O meio ágil de implementá-la, em Colegiado, hoje, é o virtual. O processo tem duas partes, sendo o Distrito Federal o recorrido. Ou seja, conta com a situação favorável. Já houve a inclusão em pauta virtual, devendo os Ministros pronunciarem-se no período de 29 próximo a 5 de junho. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator